Tribunal: TJDFT
Processo: 0706160-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PEDIDO NÃO REALIZADO NA PETIÇÃO INICIAL E, PORTANTO, NÃO ANALISADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. ANÁLISE INÉDITA PELO TRIBUNAL. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO. CONTRATOS BANCÁRIOS. MÚTUO FINANCEIRO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. PAGAMENTO MEDIANTE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. MUTUÁRIO SERVIDOR PÚBLICO. RESTRIÇÃO LEGAL INEXISTENTE COMO LIMITE DE DESCONTO A SER EFETIVADO EM CONTA CORRENTE DO DEVEDOR. PRETENDIDA REDUÇÃO JUDICIAL DO SOMATÓRIO DAS PARCELAS AJUSTADAS EM PAGAMENTO DAS DÍVIDAS CONTRATADAS JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRÁTICA ABUSIVA CONTRATUAL NÃO EVIDENCIADA. SITUAÇÃO DE VIDA OFENSIVA À DIGNIDADE HUMANA NÃO COMPROVADA. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. DESCONTROLE FINANCEIRO DO MUTUÁRIO. ÔNUS DECORRENTES DE MAUS HÁBITOS FINANCEIROS QUE NÃO PODEM SER SIMPLESMENTE TRANSFERIDOS AO BANCO MUTUANTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Não tendo sido formulado na petição inicial o pedido de instauração do procedimento de repactuação de dívidas, inviável que dita pretensão seja trazida em primeira análise à consideração desta Corte de Revisão. Pleito inovador e, por isso, de inadmissível apreciação em sede recursal, sob pena de indevida supressão de instância, com grave ofensa aos princípios do contraditório, do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal. Juízo positivo de admissibilidade parcialmente firmado.
2. Para os descontos de parcelas de empréstimos bancários diretamente em folha de pagamento há disciplina legislativa expressa de que a soma das consignações não pode exceder a margem de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração bruta do servidor público, deduzidos os descontos compulsórios previstos em lei. Idêntico tratamento legislativo não há, todavia, para a contratação de mútuo bancário com estipulação de pagamento em parcelas por lançamento, pela instituição financeira credora, de débito direto em conta bancária do devedor.
3. O empréstimo de dinheiro contratado pelo consumidor com instituição financeira encerra negócio jurídico que envolve interesse essencialmente privado, de modo que tem prevalência o princípio pacta sunt servanda na relação negocial entre eles estabelecida. Não há lacuna para ser suprida pela analogia. A liberdade contratual é exercida em consonância com a autonomia privada. O dirigismo contratual ocorrerá apenas em caso de abuso de direito, porque a relação entabulada pelas partes é de consumo, mas essa situação não se divisa tão somente na autorização do débito das parcelas do mútuo diretamente em conta corrente.
4 O entendimento que admite a relativização da obrigatoriedade do contrato ao reconhecer a abusividade da forma de pagamento estabelecida pela efetivação de descontos relativos a parcelas validamente ajustadas tem aplicação quando a soma dos descontos se mostre impeditiva de manutenção, pelo devedor, de seu próprio sustento. Isso porque inegavelmente configura prática abusiva a que coloca o devedor em situação de vida que o sujeita a condições aquém do mínimo essencial a sua sobrevivência. Todavia, não se pode caracterizar como prática abusiva contratual a que não decorre do conteúdo expresso ou implícito das cláusulas livremente ajustadas entre os contratantes, mas de conduta exclusivamente atribuível ao consumidor, tal como se dá quando, por comportamento representativo de descontrole financeiro do mutuário ou de maus hábitos financeiros que tenha ele, passe a enfrentar dificuldades que o impedem de dignamente se manter e a sua família.
5. A situação excepcional que poderia viabilizar a intervenção judicial na relação contratual, no caso concreto, seria a constatação de ofensa consciente ao núcleo essencial do patrimônio mínimo existencial pelo apelado ao conceder crédito à apelante acima de sua possibilidade de pagamento, porque relacionado ao princípio da dignidade da pessoa humana, sobreprincípio que constitui fundamento do Estado Democrático de Direito, consoante o art. 1o, III, da CF.
6. Situação concreta em que a autora/apelante não demonstrou não exercer outra atividade remunerada nem não possuir outras contas bancários livres de qualquer consignação, ou, ainda, que seus proventos são sua única e exclusiva fonte de sustento material e de seus familiares. Nesse contexto, não há como considerar que a instituição financeira requerida agiu culposamente ao lhe conceder crédito em montante superior a sua capacidade de endividamento.
7. A possibilidade de retenção pelo banco do valor da dívida cobrada em parcelas mensais para amortização dos empréstimos contratados mediante débito direto em conta bancária foi aceita pela autora, que teve pleno conhecimento da responsabilidade de pagamento que assumia e de sua extensão, daí porque não identifico ilicitude na conduta da instituição financeira que atuou em cumprimento do ajuste firmado.
8. Recuso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Honorários majorados.